Tribunal: TJES
Processo: 0003609-32.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. FALTAS INJUSTIFICADAS.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR PUNÍVEL COM DEMISSÃO. COMPROVAÇÃO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO AO AUTOR.

1.
Nos termos do artigo 177, III, alínea l, da Lei nº 2.994/82, do Município de Vitória, configura infração disciplinar punível com demissão faltar ao serviço injustificadamente, por 60 (sessenta) dias interpoladamente, durante 12 (doze) meses seguidos.

2. Não prospera a pretensão de anulação do ato administrativo de demissão da Autora, quando a mesma não logrou comprovar que efetivamente compareceu ao trabalho e, tampouco, apresentou justificativa, referente aos mais de 60 (sessenta) dias de faltas injustificadas registradas na ficha funcional da mesma, ônus que lhe competia, ante a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003609-32.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA PEREIRA ARAUJO MAGENSKI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003609-32.2014.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 11/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por BIANCA PEREIRA ARAUJO MAGENSKI , pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante o baixo valor dado à causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

A Recorrente alegou, em síntese, que está comprovado que não faltou ao serviço em período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, no ano de 2009, sendo inexistente, portanto, o motivo indicado para embasar a aplicação da demissão à Recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, data registrada no sistema.

*

A SRA. ADVOGADA LORRAYNA MAGENSKI:-

Boa Tarde, nobres desembargadores. É uma honra estar aqui com os senhores.

Esse processo envolve uma apelação que trata de uma ação de declaração de uma nulidade de ato administrativo cumulado com pedido de reintegração anulatória.

O que se busca anular é um processo administrativo, um PAD, que ensejou a demissão da recorrente que se encontra aqui assistindo esse julgamento, sob o fundamento de que o motivo do ato foi 60 ausências injustificadas no ano.

Ocorre que esse motivo não é verídico. Não houve 60 faltas injustificadas. Todas as faltas que ocorreram, quase todas do ano, foram abonadas por motivo de saúde. Essa recorrente, ela teve problemas psiquiátricos, teve problemas físicos. E é bom lembrar que o fundamento da nossa república é a dignidade da pessoa humana. E não há como falar em dignidade da pessoa humana sem garantir o direito à saúde. E quando um servidor, como os nobres senhores, como eu, podemos ser acometidos a qualquer momento por doenças, e nesse momento ela foi tratada com descaso pela chefia, tanto que a própria chefia, consta nos autos que a chefia dela se arrependeu. Ela falou que todas as faltas dela foram abonadas. Tanto assim o foram que a administração pública pagou a ela o período, tanto que eu juntei nos autos os contracheques do ano utilizados para embasar a penalidade de demissão.

O juiz, na sentença, decidiu o seguinte, uma das falas dele foi:

Que a diretora do NEL, que era uma escola, porque a recorrente era técnica em higiene dental, então ela fazia muito trabalho de ir em escolas, fazer palestras, fazer higiene dental das crianças.

E aí o juiz falou o seguinte:

“Olha, as provas produzidas, a autora não compareceu em alguns dias na escola NEL”.

Só que alguns dias, não são 60 dias, Não se pode presumir, inclusive, eu vou citar um julgado dessa nobre Câmara mesmo, que fala sobre isso:

“O administrador vincula-se aos motivos expressos para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos, mas também quando verificada falta de congruência.”

É um voto do doutor Raphael Americano Câmara, dessa segunda Câmara.

Infelizmente, a sentença de piso, ela premia arbitrariedade, ela premia o desrespeito a princípios constitucionais como impessoalidade, moralidade. Sabemos que o desdobramento da moralidade é a boa-fé objetiva, é a vedação de comportamentos contraditórios pela administração pública, por aquele que detém o poder. Inclusive, sabemos que a Constituição existe justamente para limitar o poder para garantir os direitos fundamentais.

Infelizmente, nesse caso, o poder foi abusivo, tanto que a própria chefia responsável pela abertura do PAD falou. Todas as faltas foram justificadas.

Há nos autos parecer da medicina do trabalho, doutores, acatando também, justificando. Além da prova documental, há também a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, em que uma colega da recorrente, que trabalhou com ela nesse período utilizado para aplicar a penalidade, falou que ela era perseguida pela chefia, que ela não tinha esse costume de faltar, de faltas injustificadas. Há provas nesse sentido, inclusive, a própria chefia foi arrolada pela prefeitura de Vitória, pelo município de Vitória e falou em audiência que todas as faltas foram justificadas, e posteriormente acatadas pela medicina do trabalho.

Assim decidiu o município e mesmo assim ela espera, esses anos todos, ansiosamente, pelo retorno ao trabalho, de ter sido colocada de lado no momento em que ela precisava ter acesso ao direito à saúde, a se afastar pela licença.

Então, a tese da apelação principal é no sentido de que o motivo do ato administrativo não existe, porque as faltas foram justificadas.

Além disso, também consta dos autos provas no sentido de que os servidores eram tratados de forma diferente, que não havia padrão de frequência. A própria chefia reconhece isso em audiência de instrução e julgamento.

E o juiz que proferiu a sentença não foi o juiz que colheu a prova das audiências.

Enfim, peço.... Licença aos senhores para citar uma frase. Eu acho muito linda a nobre missão de julgar, de interpretar o direito, de aplicá-lo ao caso concreto com justiça.

Peço licença para citar essa frase. A injustiça, em qualquer lugar, é uma ameaça à justiça por toda parte. Martin Luther King.

Sim, essa injustiça no caso da senhora Bianca, que é a minha mãe e aguarda tantos anos por esse julgamento, É uma ameaça a qualquer servidor público, a qualquer pessoa que dependa do Estado e que possa lidar com excessos e ser privada de seus direitos, inclusive, tendo atitudes tão contraditórias, em que a própria administração assume que houve o abono das faltas, houve o acatamento, a medicina do trabalho aprovou e mesmo assim teve um ato contraditório. Inclusive, do período utilizado para aplicar a penalidade, que foi o ano de 2009, excelências, há alguns descontos, mas não chegam nem a 15, não chega a 60 faltas injustificadas no ano.

Então, agradeço a atenção, peço desculpa por eventual gafe, porque é a minha primeira sustentação oral, e desejo que Deus continue lhes dando sabedoria. e abençoando, protegendo, e para que vocês continuem cumprindo com maestria essa linda missão. E, confiante, como tem esse entendimento, só para finalizar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui um firme entendimento no sentido de que o processo sancionatório administrativo, sobre ele aplicam-se as garantias que também se aplicam ao direito penal, como presunção de inocência, e nesse caso não houve isso. O juiz de piso não presumiu, inclusive, tem uma parte da sentença que ele fala, pode ser que tenha havido um erro na emissão do contra-cheque. Mas a chefia falou em audiência de instrução que não houve erro, tanto que ela abonou, que foi abonada e a medicina do trabalho catou.

Então, com base em uma presunção, pode ser, sendo que também há testemunha servidora falando que todo mês, há uma testemunha no processo falando que sempre que há falta há o desconto

Enfim, considerando esse julgado anterior, doutor Raphael Câmara, que eu citei sobre a vinculação, e achei outros julgados dessa Câmara também nesse sentido, do motivo, que quando o motivo não existe, quando o motivo não é razoável, quando o motivo é ilegal, o ato é nulo.

Então, é com base nisso que peço o provimento dessa apelação.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Sr. Presidente, eu cumprimento a ilustre advogada. E, apesar de ser a primeira sustentação oral, sua excelência se houve com bastante brilho. A referência feita à justiça pelos julgadores. Não é a justiça dos julgadores senão houver a combatividade do advogado.

Então, desejo muito sucesso na profissão que abraçou.

Trata-se de apelação cível interposta por BIANCA PEREIRA ARAUJO MAGENSKI, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ante o baixo valor dado à causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

A Recorrente alegou, em síntese, que está comprovado que não faltou ao serviço em período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, no ano de 2009, sendo inexistente, portanto, o motivo indicado para embasar a aplicação da demissão à Recorrente.

Pois bem.

A Autora/Recorrente era servidora pública, ocupante do cargo de Técnica em Higiene Dental do Município de Vitória.

Ajuizou a presente demanda, visando à declaração de nulidade do ato que, com base no processo administrativo disciplinar nº 2116839/2010, que apurou a ocorrência de mais de 60 (sessenta) de faltas injustificadas, aplicou à Recorrente a pena de demissão.

Nos termos do artigo 177, III, alínea l, da Lei Municipal nº 2.994/82, configura infração disciplinar punível com demissão faltar ao serviço injustificadamente, por 60 (sessenta) dias interpoladamente, durante 12 (doze) meses seguidos. Vejamos:

Artigo 177 São infrações disciplinares:

III - Punível com demissão: [...]

l) faltar ao serviço 60 (sessenta) dias interpoladamente, durante 12 (doze) meses seguidos, sem causa justificada;

No caso, a prova documental trazida aos autos, em especial o histórico funcional da Autora/Recorrente, demonstra que a Autora foi admitida em 15.05.2002, e, em agosto de 2005, começaram os inúmeros registros de faltas não justificadas.

As faltas injustificadas e licenças médicas/para tratamento da própria saúde, registradas no histórico funcional da Recorrente são as seguintes:

(i)
Entre 16.08.2005 e
26.12.
2005
, foram registradas
1
4
(
quatorze
)
faltas injustificadas;

(ii)
Entre 14.02.2008 e 17.12.2008
, foram registradas
8 (oito)
faltas injustificadas.

(iii) Entre
16.02.2009 e 31.12.2009
, foram registradas
121 (cento e vinte e uma)
faltas injustificadas.

Em 2009, a Recorrente gozou de 3 (três) períodos de licenças para tratamento de saúde, totalizando
16 (dezesseis) dias de licença.

(iv)
Entre 02.01.2010 e 11.11.2010
, foram registradas
16 (dezesseis) faltas injustificadas
e 2 (dois) períodos de licença médica, totalizando
298 (duzentos e noventa e oito) dias de licença médica
.

Assim, resta evidente que em um período de 12 (doze) meses, entre 2009 e 2010, foram registradas, na ficha funcional da Autora/Recorrente,
mais de 60 (sessenta) faltas injustificadas
(fls. 75/78).

Do cotejo entre os atestados juntados aos autos pela Recorrente (fls 55/57) e o histórico funcional da mesma, verifica-se que foram emitidos 3 (três) atestados, cujo período de afastamento totaliza 45 (quarenta e cinco) dias. Vejamos:

(i) atestado datado de 03.02.2010, concede 15 (quinze) dias de afastamento, ou seja, entre 03.02.2010 e 17.02.2010;

(ii) atestado datado de 17.03.2010, concede 15 (quinze) dias de afastamento, ou seja, entre 17.03.2010 e 31.03.2010; e

(iii) atestado datado de 29.04.2010, concede 15 (quinze) dias de afastamento, ou seja, entre 29.04.2010 e 13.05.2010.

Examinando o histórico funcional da Recorrente, verifica-se que os 3 (três) períodos de 15 (quinze) dias de afastamento estão incluídos no período de 283 (duzentos e oitenta e três) dias de
licença
para tratamento da saúde, registrados
no período de 02.02.2010 a 11.11.2010
.

Nesse contexto, conquanto a Recorrente afirme que as faltas que ensejaram a aplicação da sanção impugnada não existiram, já que não foram descontadas do seu contracheque, este fato, por si só, não se mostra apto a afastara a presunção de legalidade e veracidade do atos administrativos em sentido contrário. Isso porque, conforme registrado na sentença, a frequência da servidora era atestada pela chefia imediata da mesma, através de relatórios, sendo possível concluir que nem todas as faltas da Autora/Recorrente foram informadas ao setor responsável pela folha de pagamentos do Município, com antecedência suficiente para a realização dos respectivos descontos no contracheque.

Por outro lado, também não prosperam os argumentos relacionados à falha nas informações, decorrente do costume que estaria sendo adotado pelos servidores, com autorização das chefias, de registrar o ponto somente na entrada ou na saída, o que também não justifica as faltas em questão. Isso porque, se o registro das faltas decorresse deste fato, e o costume fosse adotado por outros servidores, necessariamente, esses outros servidores também contariam com um grande número de faltas injustificadas registradas, o que, entretanto, não restou provado nos autos.

Ademais, restou, comprovada a desídia da Autora/Recorrente no desempenho de suas atividades funcionais, notadamente em relação ao preenchimento de relatórios relativos aos alunos atendidos nas escolas, com dados não condizentes com o trabalho desempenhado.

Foi, ainda, produzida prova oral, tanto no curso do PAD, quanto em juízo, no mesmo sentido.

No curso do PAD, o depoimento da Diretora do Centro Educacional NEO relatou corrobora as informações constantes do histórico funcional da Autora/Recorrente, relativas ao não comparecimento da mesma à unidade de ensino em alguns dias do mês de março de 2009.

Assim, não tendo a Autora/Recorrente logrado comprovar que efetivamente compareceu ao trabalho nos dias referentes aos registros de faltas injustificadas em sua ficha funcional, ônus que lhe competia, ante a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 18/06/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, atendi a digna advogada, algumas vezes, em gabinete, com alentados memoriais. Sei que Sua Excelência advoga para a própria mãe, é uma situação afetiva, porque a servidora acabou sendo demitida pelo excesso de faltas. Faltas essas que, segundo a tese da apelante, teriam sido abonadas.

Olhei com toda atenção os autos, olhei o processo administrativo disciplinar, o termo de indiciamento também, o parecer da procuradoria e encontrei apenas um depoimento de uma única testemunha, dizendo que as as faltas da servidora foram todas abonadas. Mas, um depoimento sem qualquer análise mais profunda. Era a percepção da testemunha de que as faltas da servidora haviam sido abonadas. Na verdade, a prova documental é muito clara em demonstrar que, lamentavelmente, a servidora ausentou-se do serviço público por mais de 60 (sessenta) dias, de modo injustificável. Isso está cabalmente demonstrado pela prova documental e o depoimento isolado de uma testemunha não me convence.

Por essa razão, pedindo todas as vênias a nobre advogada, acompanho o Relator e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Fábio Brasil, tem condições de voto?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, na verdade, como eu também recebi memoriais da Doutora Lorrayna e, com toda sinceridade, não tive tempo hábil para estudar, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 25/06/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

"Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto probatório, especialmente a prova emprestada citada pela apelante.

Todavia, tenho que o depoimento da Sr.ª Helena Cristh, em âmbito administrativo, não permite a adoção de conclusão diversa daquela externada pelos votos que me antecederam, porquanto referida testemunha confirmou que os fatos narrados no PAD eram verdadeiros

De conseguinte, acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.”

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003609-32.2014.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BIANCA PEREIRA ARAUJO MAGENSKI

RECORRIDO :
MUNICIPIO DE VITORIA

MAGISTRADO :
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
BIANCA PEREIRA ARAUJO MAGENSKI
, pretendendo a reforma da
sentença
que julgou improcedente o pedido autoral, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), ante o baixo valor dado à causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

A Recorrente alegou, em síntese, que está comprovado que não faltou ao serviço em período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, no ano de 2009, sendo inexistente, portanto, o motivo indicado para embasar a aplicação da demissão à Recorrente.

Pois bem.

A Autora
/Recorrente
era servidora pública, ocupante do cargo de Técnica em Higiene Dental do Município de Vitória.

Ajuizou a presente demanda, visando à
declaração de nulidade do ato que, com base no
processo administrativo disciplinar nº 2116839/2010, que apurou a ocorrência de mais de 60 (sessenta) de faltas injustificadas, aplicou à Recorrente a pena de demissão.

Nos termos do artigo 177, III, alínea l, da Lei Municipal nº 2.994/82, configura infração disciplinar punível com demissão faltar ao serviço injustificadamente, por 60 (sessenta) dias interpoladamente, durante 12 (doze) meses seguidos. Vejamos:

Artigo 177 São infrações disciplinares:

III - Punível com demissão: [...]

l) faltar ao serviço 60 (sessenta) dias interpoladamente, durante 12 (doze) meses seguidos, sem causa justificada;

No caso, a prova documental trazi
d
a aos autos, em especial o histórico funcional da Autora/Recorrente, demonstra q
ue a Autora foi admitida em 15.05.2002, e, em agosto de 2005, começaram os inúmeros registros de faltas não justificadas.

A
s faltas injustificadas e licenças
médicas/para tratamento da própria saúde, registradas no histórico funcional da Recorrente são as seguintes:

(i)
Entre 16.08.2005 e
26.12.
2005
, foram registradas
1
4
(
quatorze
)
faltas injustificadas;

(
ii)
Entre 14.02.2008 e 17.12.2008
, foram registradas
8 (oito)
faltas injustificadas.

(iii)
Entre
16.02.2009 e 31.12.2009
, foram registradas
121 (cento e vinte e uma)
faltas injustificadas.

Em 2009, a Recorrente
gozou de 3 (três)
períodos de

licenças para tratamento de saúde, totalizando
16 (dezesseis) dias de licença.

(iv)
Entre 02.01.2010 e 11.11.2010
,
foram registradas
16 (dezesseis) faltas injustificadas
e 2 (dois) períodos de licença médica, totalizando
298 (duzentos e noventa e oito) dias de licença médica
.

Assim, resta evidente que
em um período de
12 (
doze) meses, entre 2009 e 2010,
foram
registradas, na ficha funcional da Autora/Recorrente,
mais de 60 (sessenta) faltas injustificadas
(fls. 75/78).

Do cotejo entre os atestados juntados aos autos pela Recorrente (fls 55/57) e o histórico funcional da mesma, verifica-se
que foram emitidos
3 (três) atestados, cujo período de afastamento totaliza 45 (quarenta e cinco) dias. Vejamos:

(i) atestado datado de 03.02.2010, concede 15 (quinze) dias de afastamento, ou seja, entre 03.02.2010 e 17.02.2010;

(ii) atestado datado de 17.03.2010, concede 15 (quinze) dias de afastamento, ou seja, entre 17.03.2010 e
31.03
.2010;
e

(iii) atestado datado de 29.04.2010,
concede 15 (quinze) dias de afastamento, ou seja, entre
29.04.2010
e
13.05
.2010.

E
xaminando o histórico funcional da Recorrente, verifica-se que
os 3 (três)
períodos de 15 (quinze) dias de afastamento estão incluídos no período de 283 (duzentos e oitenta e três) dias de
licença
para tratamento da saúde, registrados
no período de 02.02.2010 a 11.11.2010
.

Nesse contexto, conquanto a Recorrente afirme que as faltas que ensejaram a aplicação da sanção impugnada não existiram,
já
que não foram descontadas do seu contracheque, este fato, por si só, não se mostra apto a afastar a presunção de legalidade e veracidade do atos administrativos em sentido contrário.

Isso porque,
conforme registrado na sentença,

a
frequência da servidora era atestada pela
c
hefia imediata da mesma, através de relatórios,
sendo
possível concluir que nem todas as faltas da Autora/Recorrente foram informadas ao setor responsável pela folha de pagamentos do Município, com antecedência suficiente para a realização dos respectivos descontos no contracheque.

Por outro lado, também não prosperam os argumentos relacionados à falha nas informações, decorrente do costume que estaria sendo adotado pelos servidores,
com autorização das
chefias, de registrar o ponto somente na entrada
ou
na saída,
o que
também não justifica as faltas em questão.

Isso porque, se o registro das faltas decorresse deste fato, e o costume fosse adotado por outros servidores, necessariamente, esses outros servidores também contariam com um grande número de faltas injustificadas registradas, o que, entretanto, não restou provado nos autos.

Ademais, restou, comprovada a desídia da Autora/Recorrente no desempenho de suas atividades funcionais, notadamente em relação ao preenchimento de relatórios relativos aos alunos atendidos nas escolas, com dados não condizentes com o trabalho desempenhado.

F
oi, ainda, produzida prova oral, tanto no curso do PAD, quanto em juízo, no mesmo sentido.

N
o curso do PAD, o depoimento da Diretora do Centro Educacional NEO relatou corrobora as informações constantes do histórico funcional da Autora/Recorrente,
relativas ao não comparecimento da mesma
à unidade de ensino em alguns dias do mês de março de 2009.

Assim,
não tendo a Autora/Recorrente logrado comprovar que efetivamente compareceu ao trabalho nos dias referentes aos registros de faltas injustificadas em sua ficha funcional, ônus que lhe competia, ante a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto probatório, especialmente a prova emprestada citada pela apelante.

Todavia, tenho que o depoimento da sr.ª Helena Cristh, em âmbito administrativo, não permite a adoção de conclusão diversa daquela externada pelos votos que me antecederam, porquanto referida testemunha confirmou que os fatos narrados no PAD eram verdadeiros.

De conseguinte, acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.